Tribunal: TCU
Processo: 006.826/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Antônio da Cruz Filgueira Júnior, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União dos recursos recebidos por força do Programa Dinheiro Direto na Escola no exercício de 2011.

Inteiro teor:
Acórdão 7584/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Antônio da Cruz Filgueira Júnior (Prefeito na gestão 2009-2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Itapecuru Mirim (MA) por força do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) no exercício de 2011; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 30/6/2020 (Parecer 3841/2020/DIAFI/COPRA/CGAPC/DIFIN, peça 23) e 3/11/2023 (Relatório de TCE 193/2023 - COTCE/CGREC/DIFIN-FNDE/MEC, peça 34); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 44-46) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 47), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 006.826/2024-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antônio da Cruz Filgueira Júnior (XXX.917.443-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Itapecuru Mirim (MA). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.